Tribunal: TJMT
Processo: 1027250-37.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027250-37.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

]Parte(s):

[GABRIEL STAUT ALBANEZE - CPF: 013.696.091-08 (ADVOGADO), ADIR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 395.188.331-68 (EMBARGANTE), CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.795.131-50 (EMBARGANTE), THOMAZ CASTILHO MIRANDA - CPF: 736.711.181-72 (ADVOGADO), BISMARKI ROSSI - CPF: 029.237.461-55 (EMBARGADO), KELLY DAGHETTI - CPF: 994.322.181-04 (EMBARGADO), GEFFERSON CAVALCANTI PAIXAO - CPF: 021.832.411-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. PASSIVO AMBIENTAL. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do saldo remanescente de contrato de compra e venda de imóvel rural, autorizando depósitos judiciais escalonados e vedando protestos ou negativações. Os embargantes alegam omissões e obscuridades quanto à interpretação das cláusulas contratuais, à inadimplência, à exceção do contrato não cumprido, ao periculum in mora inverso e à cláusula penal aplicada de forma invertida, requerendo efeitos modificativos ou prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado quanto à análise da cláusula contratual referente a ônus ambientais e demais fundamentos invocados; (
ii
) definir se é cabível a atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração para reformar a decisão recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada as alegações das partes, especialmente quanto à existência de passivo ambiental anterior à celebração do contrato e à urgência na concessão da medida para evitar prejuízos irreparáveis.

A interpretação da cláusula quarta não configura erro material, pois decorre de leitura sistemática do contrato e dos documentos, revelando juízo interpretativo legítimo e não inserção indevida de conteúdo.

A cláusula oitava e a responsabilidade ambiental foram abordadas no voto, sendo afastada a alegada omissão. A necessidade de dilação probatória foi reconhecida, o que afasta a pretensão de reanálise típica de recurso próprio.

A tese de periculum in mora inverso foi enfrentada com o fundamento de que os depósitos escalonados preservam os direitos creditórios dos vendedores, não havendo omissão ou contradição.

A discussão sobre a cláusula penal não se mostra relevante para a análise da tutela provisória concedida, uma vez que a decisão se baseia na plausibilidade do direito e no risco de dano, cabendo a análise da cláusula em momento posterior, na fase de mérito.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à modificação do julgado quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A interpretação sistemática das cláusulas contratuais, ainda que contrária ao interesse da parte, não configura, por si só, vício a ser sanado por embargos de declaração.

A análise dos requisitos da tutela de urgência não exige exame aprofundado de cláusulas penais ou outras matérias meritórias que demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1027250-37.2025.8.11.0000

ADIR PEREIRA DOS SANTOS
,

CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS
X

KELLY DAGHETTI, BISMARKI ROSSI
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
embargos de declaração
interposto
por
ADIR PEREIRA DOS SANTOS e CHIRLEI RODRIGUES DOS SANTOS
, contra o acórdão que,
por unanimidade,
negou
provimento ao agravo de instrumento
interposto em face de

KELLY DAGHETTI, BISMARKI ROSSI
,
mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade do saldo remanescente de contrato de compra e venda de imóvel rural, autorizando depósitos judiciais escalonados e vedando protestos ou negativações.

Para tanto, o
s embargantes sustentam a existência de omissão e obscuridade no julgado, afirmando que a interpretação dada à cláusula quarta do contrato representaria erro material, uma vez que não incluiria expressamente ônus ambientais, tema que, segundo alegam, foi tratado de forma autônoma na cláusula oitava.

Alegam, ainda, que houve omissão quanto ao enfrentamento de fundamentos relativos à inadimplência dos compradores, à exceção do contrato não cumprido, à caracterização do periculum in mora inverso e à inaplicabilidade da cláusula penal em sua forma “invertida”.

R
equerem, por tais razões, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, não se verifica a ocorrência de qualquer dos vícios legais. O acórdão embargado enfrentou as teses essenciais ao deslinde da controvérsia, notadamente a respeito da plausibilidade da alegação de existência de passivo ambiental anterior à celebração do contrato e da necessidade de resguardar os adquirentes de prejuízos irreparáveis, diante da iminência de protesto e negativação. A decisão foi clara ao assentar que, em sede de cognição sumária, havia elementos suficientes para a concessão da tutela provisória, nos moldes do art. 300 do
Código de Processo Civil
.

A alegação de erro material na interpretação da cláusula quarta do contrato não prospera, porquanto a leitura do voto condutor deixa evidente que a referência a “ônus ambientais” decorreu da própria análise conjunta dos documentos colacionados e do teor das cláusulas contratuais, não se tratando de inserção indevida de previsão inexistente, mas de interpretação razoável a partir da vontade negocial.

Do mesmo modo, quanto à cláusula oitava, o colegiado registrou que a questão relativa à responsabilidade ambiental demanda dilação probatória, não havendo omissão no ponto, mas apenas decisão contrária ao interesse da parte. Ressalte-se que os embargos de declaração não se destinam à reanálise do mérito da causa, sob pena de indevida transformação do recurso em sucedâneo recursal.

Em relação ao
perigo de dano
inverso, igualmente não há omissão
, pois o
acórdão foi explícito ao afirmar que os depósitos judiciais escalonados preservam o crédito dos vendedores nas datas pactuadas, assegurando-lhes garantia de recebimento. Assim, a discordância da parte embargante quanto à solução adotada não configura vício de fundamentação, mas mero inconformismo.

Por fim, no que
concerne à cláusula penal,
s
ustentam os embargantes que o acórdão foi omisso ao deixar de analisar a ilegitimidade da aplicação da cláusula penal (Cláusula Sexta) de forma invertida.

Também neste ponto não há omissão a ser sanada. A decisão embargada não se fundamentou na aplicação invertida da cláusula penal para deferir a tutela de urgência, mas na probabilidade do direito decorrente da existência de passivo ambiental anterior à celebração do contrato e no perigo de dano representado pela possibilidade de protesto e negativação.

A discussão sobre a aplicabilidade ou não da cláusula penal de forma invertida é questão de mérito a ser apreciada na sentença, após regular instrução probatória, não sendo determinante para a análise dos requisitos da tutela de urgência.

Diante de tais fundamentos, não se constatando omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025